Tribunal: TJDFT
Processo: 0724324-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO. TRATAMENTO REGULARMENTE INDICADO. PROFISSIONAL DE SAÚDE. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. RECUSA INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao plano de saúde, da obrigação de custear tratamento médico com a utilização de “eletroestimulação TASES”.
2. O tratamento com a utilização da “eletroestimulação TASES” é recomendável e adequado ao caso clínico em destaque, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do custeio do tratamento indicado, o que independe da definição a respeito de ser classificado como “tratamento”, “técnica” ou “método”.
3. A recusa da prestação do tratamento indicado contraria o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa do paciente no momento da contratação do plano de saúde.
4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.